Tribunal: TJSP
Processo: 0006317-40.2007.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CATANDUVA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2002 A 2004 E 2006 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – Pedido de alteração do polo passivo da execução fiscal – Impossibilidade de alteração no curso da demanda – Inteligência da Súmula 392 – Precedentes

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CATANDUVA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2002 A 2004 E 2006 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – Pedido de alteração do polo passivo da execução fiscal – Impossibilidade de alteração no curso da demanda – Inteligência da Súmula 392 – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Sentença mantida – Recurso desprovido.